Tribunal: TJBA
Processo: 0501165-76.2015.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação: 0501165-76.2015.8.05.0004 Origem do Processo: Comarca de Alagoinhas Apelante: Nafielma de Souza Advogado: Marcus Vinícius Oliver de Sá (OAB/BA 32.787) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dario José Kist Procurador de Justiça: José Alberto Leal Teles Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). PRETENSÕES ABSOLUTÓRIA E DESCLASSIFICATÓRIA (ART. 349 DO CÓDIGO PENAL) REJEITADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E HARMÔNICO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONDUTA INSERIDA NO NÚCLEO TÍPICO DO TRÁFICO, INVIABILIZANDO A FIGURA SUBSIDIÁRIA DO FAVORECIMENTO REAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA INDEVIDA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS COM FUNDAMENTO EM ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL E RISCO DE BIS IN IDEM. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS EM 1/3, COM FUNDAMENTO NA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra Sentença que condenou a ré pela prática do delito de tráfico de drogas, à pena de 04 anos, 05 meses e 08 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 445 dias-multa. 2. Narra a acusação que a apelante foi presa em flagrante mantendo em depósito maconha e crack, além de balança de precisão, pinos plásticos, celulares e quantia em dinheiro, em contexto indicativo de mercancia ilícita. II. Questões em discussão 3. As controvérsias consistem em: (i) verificação da suficiência probatória para condenação; (ii) possibilidade de desclassificação para o delito de favorecimento real; (iii) aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em fração máxima; (iv) legalidade da dosimetria da pena. III. Razões de decidir 4. A materialidade delitiva restou comprovada por auto de apreensão e laudos periciais, que atestaram a natureza ilícita das substâncias apreendidas. 5. A autoria delitiva encontra-se demonstrada pelo conjunto probatório, especialmente pelos depoimentos policiais prestados sob contraditório, harmônicos entre si e corroborados pelas demais provas. 6. A tentativa de ocultação de drogas pela apelante, aliada à apreensão de instrumentos típicos da traficância, evidencia a prática do crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas. 7. Inviável a absolvição diante do acervo probatório robusto e coerente. 8. Incabível a desclassificação para o art. 349 do Código Penal, porquanto a conduta da apelante integra o próprio iter criminis do tráfico, não se tratando de conduta acessória ou posterior. 9. Mantida a incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado, por ausência de elementos que indiquem dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa. 10. A dosimetria da pena comporta reparo, uma vez que a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime foi fundamentada em elementos inerentes ao tipo penal ou destituídos de fundamentação concreta, configurando violação aos princípios da legalidade, proporcionalidade e vedação ao bis in idem. 11. Redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, com manutenção da fração de redução da minorante em 1/3, considerada a quantidade e diversidade de drogas e os elementos apreendidos. 12. Fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal. 13. Substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena da apelante para 03 anos e 04 meses de reclusão e 333 dias-multa, fixado o regime inicial aberto e substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Tese de julgamento: "1. Os depoimentos de policiais são aptos a fundamentar condenação quando corroborados por outros elementos de prova e colhidos sob o crivo do contraditório." "2. A conduta de ocultar ou guardar drogas no contexto do flagrante integra o tipo do art. 33 da Lei de Drogas, afastando a incidência do art. 349 do Código Penal." "3. A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta, sendo vedada a utilização de elementos inerentes ao tipo penal ou a dupla valoração do mesmo fato (bis in idem)." Dispositivos legais citados: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 33, §2º, “c”, 44, 45, 59 e 68; CPP, art. 387, §2º; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 42. Jurisprudência citada: STJ, AgRg no AREsp 875.769/ES; AgRg no AREsp 926.253/SP; AgRg no AgRg no AREsp 1.598.105/SC. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0501165-76.2015.8.05.0004, em que figuram como partes as acima nominadas. Acordam os Magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, para redimensionar a pena da apelante, fixando-a em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, em regime inicial aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator [Assinatura eletrônica]